Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-34.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
IMPULSIONAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de campanha de candidato a
Prefeito e Vice-Prefeita nas eleições de 2024, aprovando-as com ressalvas e determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional em razão de irregularidade na comprovação de despesas com
impulsionamento.
2. O recorrente alega, em síntese, que a irregularidade consiste em erro formal na emissão de nota fiscal pela
empresa contratada, que os valores foram utilizados para impulsionamento de conteúdo em benefício da
campanha, que a irregularidade não compromete a confiabilidade das contas e que a imposição de devolução
é excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na emissão de nota fiscal referente a

Num. 44556441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
despesas com impulsionamento de campanha, decorrente de erro no CNPJ do tomador do serviço, configura
vício formal que não compromete a transparência das contas, justificando o afastamento da determinação de
devolução dos valores ao erário, considerando a comprovação da efetiva prestação do serviço e a utilização
dos recursos na campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é fundamental para a transparência e o combate ao abuso de poder
econômico nas eleições.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
6. No caso concreto, a nota fiscal apresentada para comprovar a despesa com impulsionamento de conteúdo
na internet foi emitida com CNPJ distinto do candidato, tomador do serviço.
7. Entretanto, o caso revela circunstâncias específicas que permitem o tratamento como vício formal e,
assim, o afastamento da determinaç

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600538-34.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600538-
34.2024.6.16.0034 que julgou aprovada com ressalvas a prestação de contas, referente às Eleições
2024, dos Requerentes: Rafael Felipe Lucas e Ieda Regina Schimalesky Waydzik, ( art. 30, II, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução-TSE nº 23.607/2019,) e extinguiu o processo com análise
do mérito. Determinou o recolhimento do valor de R$ 11.683,04 ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais de Rafael Felipe
Lucas e Ieda Regina Schimalesky Waydzik, concorrentes aos cargos eletivos de prefeito e vice-
prefeito pelo partido PODE, na Unidade Eleitoral Irati/PR, aprovada com ressalvas em razão de que
as falhas verificadas não comprometeram a análise das contas prestadas e de que o valor da
referida irregularidade representa 8,35% do montante total das despesas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.). NÃO ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK (RECORRENTE)
ALDENIR SELBMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
ALDENIR SELBMANN (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE LUCAS (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ALDENIR SELBMANN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL FELIPE LUCAS PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ALDENIR SELBMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556441
16/06/2025
16:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44556441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.452

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600538-
34.2024.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL FELIPE LUCAS PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: ALDENIR SELBMANN - OAB/PR87609
RECORRENTE: RAFAEL FELIPE LUCAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: ALDENIR SELBMANN - OAB/PR87609
RECORRENTE: ELEICAO 2024 IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ALDENIR SELBMANN - OAB/PR87609
RECORRENTE: IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK
ADVOGADO: ALDENIR SELBMANN - OAB/PR87609
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
IMPULSIONAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de campanha de candidato a
Prefeito e Vice-Prefeita nas eleições de 2024, aprovando-as com ressalvas e determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional em razão de irregularidade na comprovação de despesas com
impulsionamento.
2. O recorrente alega, em síntese, que a irregularidade consiste em erro formal na emissão de nota fiscal pela
empresa contratada, que os valores foram utilizados para impulsionamento de conteúdo em benefício da
campanha, que a irregularidade não compromete a confiabilidade das contas e que a imposição de devolução
é excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na emissão de nota fiscal referente a

Num. 44556441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
despesas com impulsionamento de campanha, decorrente de erro no CNPJ do tomador do serviço, configura
vício formal que não compromete a transparência das contas, justificando o afastamento da determinação de
devolução dos valores ao erário, considerando a comprovação da efetiva prestação do serviço e a utilização
dos recursos na campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é fundamental para a transparência e o combate ao abuso de poder
econômico nas eleições.
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
6. No caso concreto, a nota fiscal apresentada para comprovar a despesa com impulsionamento de conteúdo
na internet foi emitida com CNPJ distinto do candidato, tomador do serviço.
7. Entretanto, o caso revela circunstâncias específicas que permitem o tratamento como vício formal e,
assim, o afastamento da determinação de devolução de recursos ao erário, haja vista que a empresa
contratada para gerir as campanhas de marketing digital relatou instabilidades na plataforma ao inserir os
dados de pagamento da campanha, demonstrando que o prestador envidou esforços para corrigir a
informação a tempo hábil de prestar as contas, todavia não logrou êxito em razão da própria burocracia dos
sistemas da plataforma e da receita federal.
8. Ademais, há demonstrativos da tramitação de todos os recursos pela conta de campanha, bem como de
sua utilização integralmente em benefício dela, o que demonstra que o escopo fiscalizatório foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral provido parcialmente para, mantendo a aprovação com ressalvas, afastar a determinação
de devolução de recursos ao erário.
Tese de Julgamento:
1. A emissão de nota fiscal com CNPJ incorreto do tomador do serviço de impulsionamento de campanha,
por instabilidades na plataforma de anúncios, pode configurar vício formal quando comprovada a efetiva
prestação do serviço e a utilização dos recursos na campanha e as circunstâncias demonstrarem exaustiva
tentativa de corrigir a situação antes da prestação de contas.
2. A comprovação da tramitação dos recursos na conta de campanha e sua destinação em benefício da
candidatura afasta a presunção de irregularidade, justificando a aprovação das contas com ressalvas, sem a
determinação de devolução dos valores ao erário.
Dispositivos Relevantes Citados: CF, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C;
Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 60, 76, 79, § 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
Não
há
jurisprudência citada no texto.

Num. 44556441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a Prefeito Rafael Felipe Lucas
e da candidata a Vice-Prefeita Ieda Regina Schimalesky Waydzik nas eleições de 2024 na
circunscrição de Irati/PR, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44336761), ao fundamento
de irregularidade na comprovação de créditos de impulsionamento, com determinação de
recolhimento de R$ 11.683,04, relativos à despesa contratada e paga com recursos de FEFC, ao
Tesouro Nacional.
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 44336768), aduzindo, em síntese, que: (i) a
irregularidade apontada foi um erro formal na emissão de nota fiscal pela empresa contratada, (ii)
embora os pagamentos de campanha tenham sido irregulares, os documentos anexados nos
autos mostram que as despesas foram realizadas; (iii) foram esclarecidas as inconsistências
apontadas pelo Cartório Eleitoral, comprovando a ausência de má-fé dos recorrentes; (iv) os
valores foram integralmente utilizados para impulsionamento de conteúdo em benefício da
campanha e não geraram qualquer vantagem indevida aos candidatos; (v) a irregularidade de
8,35% do total das despesas financiadas com recursos do FEFC não compromete a
confiabilidade e nem a transparência das contas prestadas ou do processo eleitoral; (vi) seguindo
o princípio da proporcionalidade, a imposição de devolução desse valor é excessiva,
especialmente levando em conta que o erro foi cometido por terceiros e foi esclarecido pelos
recorrentes; (vii) o princípio da razoabilidade deve ser observado atentamente para evitar
penalizações desnecessárias e não punir equívocos formais que não afetem o resultado prático
das fiscalizações.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto (id. 44363150).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 17/12/2024
(id. 44336765) e as razões foram protocoladas em 20/12/2024 (id. 44336768).

Num. 44556441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Irregularidade na Emissão de Notas Fiscais para Despesas de Impulsionamento:
Segundo constou na sentença, verificou-se uma irregularidade na emissão de uma nota fiscal
referentes a despesa de impulsionamento. Apesar de o candidato ter apresentado comprovantes
de pagamento com recursos do fundo eleitoral e evidências de que a despesa efetivamente
impulsionou sua campanha, a nota fiscal foi emitida com CNPJ distinto, em nome da empresa de
marketing contratada (DIGITAL DOGZ LTDA).

Num. 44556441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
A sentença destacou que, embora o erro na inserção do CNPJ na plataforma Facebook tenha
sido da empresa contratada, a responsabilidade pela correta gestão das contas eleitorais é do
candidato, configurando uma irregularidade que corresponde a 8,35% do total dos recursos do
FEFC utilizados na campanha.
O recorrente argumenta que os recursos foram utilizados na campanha, com o trânsito
devidamente registrado na conta bancária, e que a irregularidade apontada se limita a um erro
formal na emissão da nota fiscal pela empresa contratada.
Defende que, conforme o art. 76 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, erros formais que não
comprometam a análise das contas devem ser considerados irrelevantes. Sustenta que a
documentação apresentada comprova a prestação do serviço e a utilização dos recursos na
campanha, não havendo má-fé ou prejuízo à transparência das contas.
Além disso, o recorrente aponta que o art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, exige a
ausência de comprovação ou utilização indevida dos recursos do FEFC para a devolução de
valores, o que não ocorreu no caso. Argumenta que agiu com diligência e transparência, e que o
erro no preenchimento dos dados fiscais pela empresa contratada não justifica a devolução dos
valores.
De acordo com o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19, "a comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço."
No caso concreto, conforme relatado pela unidade técnica, observou-se que a nota fiscal
apresentada para comprovar a despesa com impulsionamento de conteúdo na internet, no valor
de R$ 11.683,04, foi emitida com CNPJ distinto do candidato Rafael Felipe Lucas, tomador do
serviço.
Especificamente, a Nota Fiscal nº 95552639, datada de 02/11/2024, no valor de R$ 5.670,86, foi
emitida com a informação do tomador de serviço "ELEIÇÃO 2024 RAFAEL FELIPE LUCAS",
enquanto a Nota Fiscal nº 94729668, datada de 02/10/2024, no valor de R$ 11.683,04, foi emitida
com a informação do tomador de serviço "DIGITAL DOGZ LTDA".
Há, portanto, uma evidente inconsistência. Entretanto, o caso em apreço revela circunstâncias
específicas que permitem o tratamento como vício formal e, assim, o afastamento da
determinação de devolução de recursos ao erário.
Com efeito, a empresa Digital Dogz Ltda. foi contratada pelo candidato para gerir as campanhas
de marketing digital e, conforme relatou ao Facebook, ao inserir os dados de pagamento da
campanha de Rafael Felipe Lucas, a plataforma apresentou instabilidades e não aceitava os
dados, mesmo com o CNPJ válido e registrado. Essa instabilidade foi reconhecida pela própria
META em resposta encaminhada ao representante da Digital Dogz:
"Os novos CNPJs estavam com demora para serem atualizados e reconhecidos no sistema
exatamente por serem muito recentes" (id. 44336748)

Num. 44556441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
Tal fato levou a empresa a inserir outros dados a fim de permitir iniciar os anúncios, de modo a
não perder o "timing" da campanha, com a intenção de corrigir a informação posteriormente, o
que não foi possível em tempo hábil para a emissão da nota fiscal corrigida.
Apesar de diversas tratativas com a equipe da META, demonstrada nos autos, a alteração de
dados fiscais, segundo a plataforma, somente seria eventualmente possível pela Receita Federal
e não diretamente pela META:
"Conforme explicamos no último e-mail, não é possível fazer alterações em notas fiscais já
emitidas. Nossa plataforma somente recebe a Nota Fiscal montada pela Receita de acordo com
as informações fiscais configuradas na conta de anúncios pelo administrador. Não somos nós que
montamos, apenas fornecemos os dados. Por aqui não conseguimos emitir, corrigir ou cancelar
Notas Fiscais, por ser um documento oficial e de grande importância, fica fora de nosso alcance e
escopo de atendimento".
Nesse contexto, verifica-se que os prestadores, juntamente com a pessoa jurídica contratada,
envidou os esforços possíveis no sentido de corrigir a informação a tempo hábil de prestar as
contas; todavia, não logrou êxito em razão da própria burocracia dos sistemas da plataforma e da
receita federal.
Soma-se, outrossim, que, conforme informou a unidade técnica, há demonstrativos da tramitação
de todos os recursos pela conta de campanha, bem como de sua utilização integralmente em
benefício dela, o que demonstra que o escopo fiscalizatório foi cumprido.
Assim, diante das peculiaridades observadas no presente, reputa-se possível o afastamento da
determinação de devolução dos recursos ao erário, mantendo-se no entanto a irregularidade e,
de consequência, conduzindo à aprovação com ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
aprovação com ressalvas, afastar a determinação de devolução de recursos ao erário.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600538-
34.2024.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAEL FELIPE LUCAS PREFEITO, RAFAEL FELIPE LUCAS -

Num. 44556441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616062856100000043497025
Número do documento: 25061616062856100000043497025
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 17:06:55
Advogados do(s) RECORRENTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, ALDENIR
SELBMANN - PR87609 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 IEDA REGINA SCHIMALESKY
WAYDZIK VICE-PREFEITO, IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK - Advogado das
RECORRENTE: ALDENIR SELBMANN - PR87609 - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL
ELEITORAL DE IRATI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025